Tribunal: TJSP
Processo: 1014504-58.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ATRASO MENSALIDADE. CANCELAMENTO. Sentença que julgou procedente a ação, em parte, para manter a parte autora no plano de saúde, condenando a ré em danos materiais, afastando os danos morais. Inconformismo de ambas as partes. A autora busca a condenação da ré em danos morais, e a parte ré pretende a improcedência da ação. Sentença reformada, em parte, para condenar a ré

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ATRASO MENSALIDADE. CANCELAMENTO. Sentença que julgou procedente a ação, em parte, para manter a parte autora no plano de saúde, condenando a ré em danos materiais, afastando os danos morais. Inconformismo de ambas as partes. A autora busca a condenação da ré em danos morais, e a parte ré pretende a improcedência da ação. Sentença reformada, em parte, para condenar a ré na indenização pelos danos morais. Recurso da parte autora provido, e desprovido o recurso da parte ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014504-58.2018.8.26.0100
Registro: 2020.0000357543
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014504-58.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
MARIA CRISTINA PIRES GEROMEL, é apelada/apelante AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do autor, prejudicado o do réu. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1014504-58.2018.8.26.0100
Voto no 1355
Apelação Cível no 1014504-58.2018.8.26.0100
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Maria Cristina Pires Geromel
Apelado/Apelante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Juiz: Vanessa Ribeiro Mateus

APELAÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
ATRASO
MENSALIDADE. CANCELAMENTO. Sentença que
julgou procedente a ação, em parte, para manter a parte
autora no plano de saúde, condenando a ré em danos
materiais, afastando os danos morais. Inconformismo de
ambas as partes. A autora busca a condenação da ré em
danos morais, e a parte ré pretende a improcedência da
ação. Sentença reformada, em parte, para condenar a ré
na indenização pelos danos morais. Recurso da parte
autora provido, e desprovido o recurso da parte ré.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença de fls.
203/207, que julgou procedente, em parte, a ação, a ação, confirmando a liminar de fls.
120/122, para restabelecer, em definitivo, o plano de saúde da autora. Condenou a ré ao
pagamento de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) a título de indenização por danos
materiais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente desde o desembolso e juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Considerou recíproca a
sucumbência, devendo cada parte arcar com as custas processuais que despendeu e com os
honorários advocatícios da parte contrária, vedada a compensação, fixando em R$ 1.500,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1014504-58.2018.8.26.0100
(mil e quinhentos reais em favor dos patronos da autora (tendo em vista que a fixação em
percentual da condenação importaria em valor ínfimo), e em 10% (dez por cento) da
diferença entre o valor atualizado da causa (R$ 40.000,00) e o valor atualizado da
condenação (R$ 1.800,00) aos patronos da ré, em ambos os casos atenta ao grau de zelo
dos patronos, ao tempo decorrido e à complexidade da demanda, cujo valor dos honorários
deve ser corrigido monetariamente desde a sentença e acrescido de juros moratórios de 1%
(um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.
Sustenta, a parte autora, ora apelante, em síntese, que a conduta da
parte ré, ora apelada, em cancelar o plano, mesmo após ter recebido a mensalidade de
novembro/17 e as mensalidades posteriores, dezembro/17 e janeiro/18, causou e está
causando situação de angústia psicológica e apreensão, sobretudo porque sua filha,
dependente, com diagnóstico de neoplasia, precisa fazer acompanhamento e exames
periódicos. Postula a condenação da parte ré em danos morais, insurgindo-se contra a
forma em que fixada a verba honorária advocatícia.
Apela, também, a parte ré, alegando, em suma, a legalidade da
suspensão do plano em razão da inadimplência. Aduz que foi feita a regular notificação, de
modo que agiu dentro das regras estabelecidas no contrato. Insurge-se contra a condenação
nos danos materiais, postulando a improcedência da ação.
Recursos regularmente processados, com anotação dos preparos, e
devidamente respondidos (fls. 246/249 e 250/257).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1014504-58.2018.8.26.0100
O recurso da parte autora comporta provimento, negado provimento
ao recurso da ré.
A primeira questão a ser destacada é a natureza consumerista da
relação existente entre as partes.
O contrato firmado é regido pela Lei do Consumidor, nos termos do
previsto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Justamente sobre esse
aspecto, é da mesma forma inegável que a parte autora, ora apelante, é técnica e
financeiramente hipossuficiente em face do porte da ora apelada, enquanto empresa do
ramo de saúde.
De tal sorte, caso se verifique alguma ofensa ao Diploma
Consumerista, haverá intervenção do Judiciário para restabelecer o equilíbrio da relação.
Não se desconhece a possibilidade de rescisão nos casos de
inadimplemento, nos termos do que dispõe o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no
9656/98, que exige para rescisão unilateral do contrato o “não pagamento da mensalidade
por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de
vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o
quinquagésimo dia de inadimplência”.
Todavia, na hipótese, apesar do atraso no pagamento da mensalidade
de novembro de 2017, do plano de saúde administrado pela ré, a parte autora, tentou gerar
o boleto para pagamento, por meio do sítio eletrônico da requerida, conforme demonstrado
às fls. 04, sem sucesso, por culpa no sistema da parte ré.
Segundo alega a parte autora, diante da falta de sucesso para efetuar o
pagamento, em suas diversas tentativas, era informada pelo sistema bancário, que o título
se encontrava vencido. Apesar disso, realizou no dia 27/12/2017 o pagamento da
mensalidade de dez/2017, antes do vencimento, receando o cancelamento do plano (fls. 86

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1014504-58.2018.8.26.0100
e 96).
Como restou obtemperado na r. sentença, ora guerreada, a parte
autora, ainda sem conseguir obter a segunda via do boleto, referente à mensalidade de
nov/2017, continuou efetuando os pagamentos seguintes. Aos 30/01/2018, quitou o valor
relativo a jan/2018, conforme declaração de pagamento emitida pela ré (fl. 110). Aos
05/02/2018, após nova solicitação, a ré acabou por enviar a segunda via do boleto, quitada
pela autora no mesmo dia (fls. 102/104). Não obstante, nesta data o plano já se encontrava
cancelado (fl. 106), vez que o prazo para pagamento da mensalidade de nov/2017, findava
em 29/01/2018 (fl. 190).
Destarte, há que se concluir, que houve a tentativa de pagamento da
mensalidade, em atraso, por parte da autora, consubstanciados na solicitação de boleto em
27/12/2017 (tela de controle - fls. 04) e na resposta da própria ré à autora em 05/02/2018:
“conforme solicitado segue anexo segunda via de cobrança” (e-mail - fls. 102).
Cumpria, assim, à ré, atender ao pedido em tempo hábil, de modo a
impedir o cancelamento do contrato, em observância aos deveres de informação,
cooperação e cuidado com o consumidor, que obrigam as operadoras de plano de saúde.
O ponto fulcral da questão, assim, está consubstanciado no fato da
parte ré, não ter rebatido as afirmações da autora, no sentido de que os boletos gerados, por
meio de seu site, não eram passíveis de pagamento. Deveria, desta forma, ter demonstrado
a inexistência de falha em seu sistema informatizado ou, ainda, que enviou a segunda via
do boleto, para a autora, em tempo hábil, conforme solicitado, e que esta, apesar disso, não
efetuou o pagamento devido, ensejando o cancelamento do contrato.
Ao contrário, o que ficou comprovado, foi o fato da autora ter sido
impedida de quitar os valores em atraso, por culpa da parte ré. Tal constatação é
corroborada pela boa-fé da autora, que continuou a efetuar o pagamento dos boletos
posteriores, de dez/2017 e jan/2018, donde se infere a regularidade de sua conduta. Aliás,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1014504-58.2018.8.26.0100
em relação a esta última mensalidade, a nota fiscal correspondente, foi emitida pela ré,
após o cancelamento do plano, em 30/01/2018 (fls. 115/116). O pagamento efetuado pela
autora foi recebido pela ré, sem qualquer ressalva, caracterizando uma conduta
contraditória.
Destarte, em atenção à boa-fé contratual e ao princípio da preservação
dos contratos, a manutenção da avença entre as partes é medida de rigor, como bem
observado na r. sentença, já que a autora, com este interesse, continuou a adimplir as
mensalidades que a ré lhe encaminhou, sem qualquer ressalva, não se podendo tutelar
comportamentos contraditórios.
Diante de tais fatos, correta a procedência do pleito de indenização
material, tendo em vista que durante o período em que o plano estava indevidamente
cancelado, a autora não pode solicitar junto à ré, o reembolso de despesas médicas, com as
quais arcou anteriormente, que totalizaram a quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais
- fls. 100/101), lembrando que a ré, na oportunidade, não impugnou os valores e nem
comprovou que a autora já foi ressarcida. Escorreito, assim, o reembolso dos valores, não
cabendo reparo algum na decisão monocrática.
Passo a analisar o dano moral.
Como é cediço, o dano moral constitui-se na dor, no sofrimento, que
residem na alma, sendo exigir o impossível a comprovação dessa espécie de dano, até
porque não há como fazer uma análise do aspecto subjetivo.
Os danos morais representam a dor intensa, a tristeza profunda, a
humilhação, o desgaste da imagem, a angústia, a depressão, a mágoa forte, a vergonha
intensa, a desonra, enfim, o grande sofrimento que uma pessoa sente em razão de ato ilícito
ou, com abuso de direito, praticado por outrem.
No caso, houve clara violação aos direitos de personalidade da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1014504-58.2018.8.26.0100
autora, em razão da notícia do cancelamento do plano de saúde, e desamparo na
assistência, vez que tem uma filha que necessita de tratamento médico e cuidados
especiais.
Ora, as pessoas contratam planos de saúde, visando enfrentar situações
de fragilidade física com um pouco mais de tranquilidade. A conduta da ré causou
insegurança quanto à continuidade do tratamento, exacerbando sofrimento em momento de
fragilidade do beneficiário.
Em momento de fragilidade psíquica, a parte autora ainda teve de
expor sua intimidade ao movimentar o Poder Judiciário para fazer valer o seu direito.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte
entendimento:
“Conquanto geralmente nos contratos o mero inadimplemento não seja
causa para ocorrência de danos morais, a jurisprudência desta Corte vem
reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da
injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação
de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que,
ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor,
de abalo psicológico e com a saúde debilitada. Recurso especial a que se dá
parcial provimento” (REsp. no 735168/RJ, Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, DJ de 26/03/2008).
Mais que isso é desnecessário dizer. Assim, o arbitramento da
indenização pelo dano moral, deve ser feito de forma adequada e moderada, pautado em
juízo prudencial.
Não há em nosso ordenamento critério único e objetivo para a sua
fixação. Na sua aferição devem ser verificados se foram preenchidos os requisitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1014504-58.2018.8.26.0100
razoabilidade e proporcionalidade.
A indenização deve compensar o lesado e desestimular o lesante, sem
proporcionar enriquecimento ilícito.
Cabe, assim, levar em consideração a posição social da parte ofensora
e da parte ofendida, a intensidade do ânimo de ofender, a gravidade e a repercussão da
ofensa.
É que, o valor da condenação, por dano moral, não tem o objetivo de
reparar a dor, que não tem preço, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os
sofrimentos do beneficiário, devendo o julgador agir com bom senso, de acordo com as
particularidades de cada caso.
O valor da indenização por danos morais deve obedecer à sua dúplice
natureza compensatória, para minimizar ou compensar o ofendido pelos constrangimentos
e dores sofridos, e de pena, para punir o ofensor pelo prática do fato danoso.
Adotando-se tais critérios, e tendo em conta os fatos narrados, é
razoável fixar os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com o
entendimento da Colenda Câmara, em recente julgado, com voto da lavra da ilustre
Desembargadora ANGELA LOPES, que contou com a participação deste Relator, cuja
ementa assim se inscreve:
“PLANO DE SAÚDE OBRIGAÇÃO DE FAZER RESTABELECIMENTO
DO PLANO DE SAÚDE DANOS MORAIS - Autor que pleiteia o
restabelecimento do plano de saúde rescindido por atraso no pagamento,
julgado parcialmente procedente na origem Pedido do autor para condenar
a ré ao restabelecimento do plano de saúde acolhido pela r. sentença (em
razão de inexistência de mora), indeferindo, por outro lado, o pedido de
indenização por danos morais Pedido de indenização com fundamento na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1014504-58.2018.8.26.0100
recusa indevida de atendimento médico de urgência, cobrança abusiva e
cancelamento do plano - Não obstante devidamente quitado o débito,
inclusive antes do vencimento, o autor foi abusivamente cobrado da quantia
paga Alegação da ré de não ser 'surpresa' 'que às vezes os sistemas
bancários falhem e não apresentem a baixa de uma fatura já paga'-
Justificativa indevida Cabe à ré diligenciar o repasse do pagamento da
mensalidade que recebe de seus beneficiários, e se não possui segurança de
recebê-las por meio da instituição bancária com a qual mantém contrato,
deve responder por isso perante os seus consumidores, que não podem
arcar com prejuízos que não deram causa Falha na prestação de serviços
da ré Cobrança e cancelamento do plano abusivos - Danos morais
caracterizados Indenização fixada em R$ 10.000,00, suficiente para reparar
o autor dos danos já causados Ônus da sucumbência a cargo desta -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
(Apelação
no
1055167-47.2016.8.26.0576, j. 30/04/2020).
A parte ré, assim, fica condenada ao pagamento de indenização por
danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo montante deverá ser corrigido
monetariamente a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, a partir do trânsito em julgado.
Assim, fica reformada a r. sentença, em parte, para o efeito de julgar a
ação totalmente procedente.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1014504-58.2018.8.26.0100
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt. no
REsp. no 1731129/SP, Quarta Turma, Rel. Min. MARCO BUZZI, j.
17/12/2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt.
no REesp. no 1824326/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, j. 17/02/2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, a parte ré arcará com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20%
(vinte por cento) do valor da condenação (artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil).
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1014504-58.2018.8.26.0100
Diante do exposto, DÁ-SE provimento ao recurso da parte autora e
NEGA-SE provimento ao recurso da parte ré.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator